Tribunal: TJPA
Processo: 0806162-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806162-50.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: RAIMUNDO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AUXÍLIO-DOENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICO PERICIAL INADMISSIBILIDADE.

1.

Incabível a antecipação da tutela para o restabelecimento imediato de auxílio-doença no caso concreto se ainda não há nos autos prova médico-pericial, com observância do contraditório, com conclusão suficiente para ampará-la.

2.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto em ação ordinária de restabelecimento de auxílio doença c/c conversão de aposentadoria rural contra a decisão que deferiu a tutela de urgência determinando o restabelecimento do auxílio doença no valor legal no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor correspondente a 3/30 do salário mínimo.

O INSS recorre alegando essencialmente a inexistência de prova inequívoca da incapacidade alegada na inicial e a indispensável necessidade de produção de prova pericial.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Concedi o efeito suspensivo ID2617571.

Sem contrarrazões.

O MP se manifestou pelo desprovimento ID2743932.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806162-50.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

AGRAVANTE:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

ADVOGADO:
MONICA COLLARES GOMES DE SOUZA
(Procuradora)

AGRAVADO:
LUCIVALDO LIMA DA SILVA

ADVOGADO:
LUCAS AQUILES CAROBOLANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIO FALANGOLA

AUXÍLIO-DOENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICO PERICIAL INADMISSIBILIDADE.

1.

Incabível a antecipação da tutela para o restabelecimento imediato de auxílio-doença no caso concreto se ainda não há nos autos prova médico-pericial, com observância do contraditório, com conclusão suficiente para ampará-la.

2.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto em ação ordinária de restabelecimento de auxílio doença c/c conversão de aposentadoria rural contra a decisão que deferiu a tutela de urgência determinando o restabelecimento do auxílio doença no valor legal no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor correspondente a 3/30 do salário mínimo.

O INSS recorre alegando essencialmente a inexistência de prova inequívoca da incapacidade alegada na inicial e a indispensável necessidade de produção de prova pericial.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Concedi o efeito suspensivo ID2617571.

Sem contrarrazões.

O MP se manifestou pelo desprovimento ID2743932.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Respeitado o entendimento do ilustre magistrado, o recurso comporta o provimento.

Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna vertebral e epilepsia, o que o impede de desenvolver suas atividades como trabalhador rural.

Ocorre que a alegada incapacidade para o trabalho não restou devidamente demonstrada, afigurando-se insuficientes, por ora, os elementos trazidos para os autos.

Singelas cópias de documentos, ainda que expedidos pelo próprio I.N.S.S., de laudos, pareceres e exames médicos realizados, não têm o condão de infirmar a presunção de veracidade daquela perícia, eis que apresentados de forma unilateral, demandando, pois, sejam submetidos ao contraditório. Mesmo porque, ainda que alguns tenham sido emitidos pelo próprio agravante, referem-se a situações passadas e não roboram a pretensão atual, ou seja, com base em causa de pedir posterior à emissão deles.

A avaliação de eventual incapacidade laborativa, assim como a confirmação do nexo causal (que também é requisito para a concessão de benefício de natureza acidentária), depende de produção de prova pericial a ser realizada por perito de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório.

Cabe ainda observar que, antes de negar o restabelecimento ou a concessão do benefício reclamado, o INSS sempre procede à avaliação médica do segurado a fim de constatar a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual.

Ressalta-se, ainda, que as ações propostas contra a Fazenda Pública se sujeitam ao duplo grau de jurisdição, e só após a confirmação pela 2ª Instância é que a sentença produz efeito, decorrendo daí que a concessão de tutela antecipada contra o I.N.S.S., por se cuidar de simples decisão interlocutória, deve ser avaliada com extremado rigor e cautela, porque importa em lhe emprestar força que é negada à própria sentença.

Em síntese, não estando preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC, merece ser reformada a tutela de urgência, nada impedindo que, realizada a prova pericial, o ilustre magistrado de primeiro grau reavalie a questão, concedendo, se for o caso, a medida antecipatória.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/03/2022